Tribunal: TJDFT
Processo: 0763605-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0763605-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSARIA MARIA DINIZ OLIVEIRA RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., AVON COSMETICOS LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. A parte recorrente interpôs o Recurso Inominado ID 53754348, em 07/11/2023, acompanhado da guia do preparo propriamente dito, ID 53754349, e respectivo comprovante de pagamento, ID 53754350, todavia não apresentou a guia correspondente ao comprovante de pagamento das custas processuais, ID 53754351, datada de 21/06/2023. Por meio da decisão ID 53794029, foi determinada a intimação da parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo recursal, anexando a guia correspondente ao valor das custas processuais no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. A parte recorrente protocolou petição em 29/11/2023, e anexou a guia ID 53949796 e comprovante de pagamento das custas processuais, ID 53949795, ambos datados de 29/11/2023. Na mesma data protocolou petição ID 53949808, reiterando os termos da petição ID 53949808, anexando comprovantes corretos. É o relatório. Decido. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Na espécie, a parte recorrente deixou de apresentar, concomitantemente, ao recurso a guia e o comprovante do pagamento das custas processuais, limitando-se a apresentar a guia e o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, e o comprovante das custas processuais datado de 21/06/2023 desacompanhado da respectiva guia. Verifica-se que o comprovante das custas anexado aos autos no momento da interposição do recurso é o mesmo comprovante apresentado quando da interposição do anterior Recurso Inominado, que culminou com a anulação da sentença, correspondente ao ID 48896449. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso I, e art. 31 do RITR, o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Ressalta-se que as custas recolhidas com a interposição de Recurso Inominado anterior não devem aproveitar o presente recurso, tendo em vista previsão legal, bem como a nova guia e comprovante de recolhimento das custas processuais foram apresentados intempestivamente. Neste sentido: (Acórdão 1387587, 074406791.2020.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/11/2021, Publicado no DJE: 01/12/2021) Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito